Tribunal: TJSP
Processo: 2223096-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – CDA que indica sujeito passivo, origem e o montante da dívida, o que afasta eventual nulidade – Sem prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para correção de mero erro formal ou material – Referente a outras matérias, há necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de subversão da via eleita – Litigância de má-fé - Inexistência de dolo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – CDA que indica sujeito passivo, origem e o montante da dívida, o que afasta eventual nulidade – Sem prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para correção de mero erro formal ou material – Referente a outras matérias, há necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de subversão da via eleita – Litigância de má-fé - Inexistência de dolo processual apto a ensejar a condenação por má-fé - Não cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Precedentes do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.